Tribunal: STF
Processo: RE 1395810
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A legitimidade é matéria de ordem pública apreciável de ofício pelo juiz e corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.



    2. O litisconsórcio representa a união de vários legitimados em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.



    3. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.



    4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 23, II; e 196 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 15, p. 5-7):



    “Conquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    (…)



    Por sua vez, o TJ limitou-se a afirmar que o Estado é solidariamente responsável pelo tratamento de saúde de que necessita o impetrante. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Distrito Federal. 



    Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo TJDF desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos arts. 23, II, e 196, da CR/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento.”



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 793 RE-ED 855.178-RG (eDOC 19, p. 3). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4ª TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O excelso STF definiu, por meio do Tema 793, a seguinte tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    2. A necessidade de a União integrar o polo passivo em demandas na qual se postula medicamento não padronizado pelas políticas públicas restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.



    3. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”



    Após a não retratação, a Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Desse modo, a instância a quo, ao concluir pela não inclusão da União no polo passivo e, em consequência, reconhecer a competência da Justiça Estadual para dirimir a lide, em relação a causa em que se discute o uso de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco os seguintes fragmentos de recente decisão monocrática exarada na Reclamação 52862, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 26.04.2022:



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Goiás teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178- RG, Tema 793. 



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    (...)



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu: 



    (...)



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance: 



    (...)



    6. A incompreensão sobre o conteúdo e a extensão do entendimento consubstanciado nesse precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes divergências sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes: 



    (...)



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgRED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890- AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Galcanezumabe para o tratamento de cefalia vascular e enxaqueca (CID-10: G-44), que acometem a impetrante daquela ação mandamental. Embora tal medicamento tenha obtido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) e, portanto, não foi padronizado nem incorporado às políticas públicas desempenhadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 10. Assim, aplico o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o exame da autoridade judiciária competente”.



    Veja-se, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida, em sede de agravo regimental, no ARE 1.308.197-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.08.2021:



    “Constata-se, destarte, que o acórdão regional não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento de elevado custo, que, apesar de registrado na ANVISA, não se encontra dentre aqueles habitualmente disponibilizados pelo SUS. 



    Impõe-se, assim, a reforma do acórdão regional atacado, para se acolher a preliminar de inclusão da União no polo passivo desta ação, mantidos, contudo, os efeitos da decisão liminar, de fornecimento do medicamento, concedida pelo juízo estadual, até que a autoridade competente faça novo exame do feito.



      Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes, todos referentes a casos oriundos da mesma unidade da Federação de que proveio o presente recurso: ARE nº 1.285.333/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/1/21. 



    Ante o exposto, acolho o agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF), para reformar o acórdão proferido pelo Juízo de origem, determinando a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos, contudo, os efeitos da liminar então deferida”.  (grifos nossos)



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.760-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.” (ARE 1.298.325-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2021). 



    Assim, merece prosperar o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. 



    No entanto, devem ser preservados os efeitos do acórdão recorrido, até que seja proferida decisão pelo juízo competente (art. 64, §4º, do CPC). Nesse sentido: RE 1.374.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.05.2022; RE 1.365.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2022 e RE 1.377.996, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.05.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21 § 2º, do RISTF para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente